Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-11.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação do esbulho sofrido, é impossível julgar procedente a reintegração de posse.
3. Recurso conhecido e não provido.